Tribunal: TCU
Processo: 038.978/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar irregularidades identificadas na execução de contrato celebrado para aquisição do medicamento Ribavirina 250 mg.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial sobre irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relativas à aquisição em quantidades excessivas de medicamentos para hepatite "C"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos, com fulcro no § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, a responsável Mirna Poliana Furtado de Oliveira Martins, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Mirna Poliana Furtado de Oliveira, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Renato Alves Teixeira Lima; 9.4. julgar irregulares as contas de Renato Alves Teixeira Lima, com fundamento nos arts. 1.o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 6.962.592,60 12/2/2021 2.213,54 22/2/2021 508.878,16 5/11/2021 9.5. aplicar ao Sr. Renato Alves Teixeira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso requerido pelo responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Ministério da Saúde.